Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-33.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009882-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que se observou na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Borges e Advogados Associados em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito da dívida executada na ação patrocinada pelo autor, equivalente a R$ 2.239,74 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante recorre defendendo a impossibilidade de arbitramento de honorários com base no percentual do débito executado no feito, o qual deve se dar de forma equitativa. Segue sustentando, que deve ser considerado o empenho e o tempo do trâmite processual, qual seja mais de 11 (onze) anos, além do grau de zelo do profissional, a natureza, o local de prestação de serviço, a importância do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que o valor da verba honorária contratual seja fixado em observância com os parâmetros descritos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 110448987), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Marcelo Borges e Advogados Associados move ação de arbitramento de honorários advocatício contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta a ação monitória n. 139-75.2002.811.0041 – Cód. 58455, convertida em execução, que tramita na Comarca de Cuiabá/MT.

A douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito da dívida executada na ação patrocinada pelo autor, equivalente a R$ 2.239,74 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 110448969 e id. 110448975).

Irresignado, o apelante recorre defendendo a impossibilidade de arbitramento de honorários com base no percentual do débito executado no feito, o qual deve se dar de forma equitativa. Segue sustentando, que deve ser considerado o empenho e o tempo do trâmite processual, qual seja mais de 11 (onze) anos, além do grau de zelo do profissional, a natureza, o local de prestação de serviço, a importância do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que o valor da verba honorária contratual seja fixado em observância com os parâmetros descritos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Pois bem. Resta incontroverso que o MM. Juiz agiu com o costumeiro no tocante a procedência parcial do feito, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos, ora apelante, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

Sendo assim, a irresignação do recorrente reside no
quantum debeatur
, por entender ser impossível o arbitramento de honorários com base no percentual do débito executado no feito, o qual deve se dar de forma equitativa, devendo ainda, ser considerado o empenho e o tempo do trâmite processual, qual seja mais de 11 (onze) anos, além do grau de zelo do profissional, a natureza, o local de prestação de serviço, a importância do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Com razão em parte. Ora, basta uma simples leitura da r. sentença, para se verificar que o d. magistrado fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito executado na causa originária, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto neste ponto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por mais de 11 (onze) anos na causa, que foi convertida em execução, porém, não de forma constante durante esse tempo, posto que diversos despachos de impulsionamento foram prolatados, sendo até ventilada a possibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.”
(RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.06.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma fixada na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022